Tribunal: CARF
Processo: 10348.723702/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.723702/2020-40
ACÓRDÃO
2302-003.836 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES FUTURO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
O Decreto no70.235/1972 dispõe em seu art. 33 que da decisão caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão. Não conhecimento de Recurso
Voluntário intempestivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.836 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723702/2020-40
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de glosas de compensações de contribuições previdenciárias efetuadas
indevidamente em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP pelo contribuinte nas competências de 01/2017 a 07/2018
(incluindo 13° salário de 2017).
Foi expedido Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), em 18/08/2020, cuja
ciência do sujeito passivo foi efetivada por meio eletrônico, mediante Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, em 27/08/2020.
4. Foi lavrado o Termo de Reintimação Fiscal n° 01, em 22/09/2020, cuja ciência do
sujeito passivo foi efetivada por meio eletrônico, mediante Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, em 24/09/2020.
Decorrido os prazos concedidos em ambos os Termos, o sujeito passivo quedou-se
inerte, não apresentando nenhum dos documentos ou esclarecimentos solicitados.
Foi exarado Despacho Decisório n° 4132/2020 – COMPPREV/PREV/EQAUD, datado
de 09/12/2020, considerando não homologadas as compensações declaradas em GFIP.
Tempestivamente foi apresentada manifestação e inconformidade ao despacho
decisório. Alega o contribuinte que procedeu as compensações com fundamento no art. 66 da lei
no 8.383/1991, sob o qual seriam desnecessários os atributos de liquidez e certeza. Alegar terem
sido as compensações realizadas em virtude de pagamento indevido de

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
Conhecimento
Conforme adiantado no relatório deste voto, o contribuinte foi cientificado da
decisão de DRJ em 05/10/2021 (e.fl. 131), e apresentou Recurso Voluntário INTEMPESTIVO em
24/12/2021 (e.fl. 148).
O Decreto no70.235/1972 dispõe em seu art. 33 que:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.836 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723702/2020-40
3
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Tendo em vista o disposto no art.33 do Decreto no70.235/1972 e, não sendo
demonstrado pelo contribuinte nenhuma das hipóteses de exceção ao prazo previsto, o recurso
voluntário é intempestivo não merecendo ser conhecido.

Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 204
DF CARF MF
Original